Tribunal: TJBA
Processo: 0504748-94.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504748-94.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE MACHADO ANDRADE

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

APELADO: VALMIRA OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
ZUILLA DA SILVA BEZERRA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DO JULGADO EM APELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO PROPORCIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar condenações por danos estéticos e pensão mensal vitalícia, bem como restringir danos materiais, mantendo, contudo, a condenação por danos morais, sem, entretanto, promover a redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de readequar os ônus sucumbenciais após significativa reforma da sentença, especialmente diante da alteração substancial do proveito econômico obtido pelas partes.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a existência de omissão, uma vez que o acórdão, ao reformar substancialmente a sentença, deixou de se manifestar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em afronta ao disposto no art. 86 do CPC.

4. A sentença reconheceu sucumbência mínima da parte autora, ora Embargada, impondo integralmente ao réu, ora Embargante, o pagamento das custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. Contudo, com a reforma do julgado em sede de apelação, a Embargada sucumbiu em parcela relevante de seus pedidos, incluindo a exclusão da indenização por danos estéticos e da pensão vitalícia, além da limitação dos danos materiais.

6. Diante desse cenário, não subsiste a caracterização de sucumbência mínima, sendo imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a consequente redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

7. Impõe-se, portanto, a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 60% para o embargante e 40% para a embargada no que toca às custas processuais, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação em favor dos patronos da Embargada e, igualmente, em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo Embargante em favor de seus patronos.

8. A exigibilidade da verba sucumbencial devida pela embargada deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0504748-94.2016.8.05.0146, tendo, como Embargante,

ALEXANDRE MACHADO ANDRADE

e, como Embargada,
VALMIRA OLIVEIRA DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA